Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019753-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), ANDREY FERREIRA RAFAEL - CPF: 027.547.849-18 (APELADO), LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

ANDREY FERREIRA RAFAEL

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS DE MORA EM 5% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.SÚMULA No 379 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS.

TARIFA DE
CESTA DE SERVIÇOS E
DE REGISTRO DE CONTRATO.
....
. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N.o 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, para: (i) limitar os juros moratórios a 1% ao mês; (
ii
) declarar a abusividade e determinar a restituição dos valores cobrados a título de cesta de serviços e de registro de contrato; e (
iii
) declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista por caracterizar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir: (i) se é válida a estipulação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês em cédula de crédito bancário; (
ii
) se a cobrança da cesta de serviços e da tarifa de registro do contrato está amparada por efetiva prestação dos serviços; e (
iii
) se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos juros moratórios, restou reconhecida sua abusividade, por ultrapassar o limite de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ e do art. 406 do Código Civil, uma vez que a cédula de crédito bancário não estabelece legislação específica quanto à mora.

4.
No tocante às cobranças relativas à cesta de serviços e à tarifa de registro, a instituição financeira não demonstrou nos autos a efetiva prestação dos serviços, configurando-se abusividade, conforme entendimento fixado no Tema 958 do STJ.

5.
Em relação ao seguro prestamista, constatou-se sua contratação por meio de instrumento autônomo, com cláusula de cancelamento e sem demonstração de condicionamento à efetivação do contrato principal, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"É abusiva a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica, como a cédula de crédito bancário, conforme Súmula 379 do STJ."

“
São nulas as cláusulas que preveem cobrança por serviços não comprovadamente prestados, a exemplo da cesta de serviços e da tarifa de registro contratual, conforme fixado no Tema 958 do STJ.
”

“
Não há ilegalidade o
u
abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 406, 421 e 422; CTN, art. 161, §1o; CPC, art. 435
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 379/STJ
; Tema 958/STJ;
Tema 972/STJ;

STJ, REsp 1836519/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, DJ 04.08.2022; TJMT, AC 1007121-22.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 14/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra sentença (
ID
.

272124877
)
proferida pelo Juízo
da 1a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
que
,
na
Ação
Ordinária de Revisão Contratual
c/c Tutela
Antecipada

proposta
por

ANDREY FERREIRA RAFAEL
,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Em que pese a irresignação do consumidor quanto a impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cumpre ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, do minucioso exame do contrato objeto de revisão nestes autos, é possível verificar que este encargo – comissão de permanência - não foi expressamente pactuado.

No entanto, manifesta a abusividade da estipulação dos juros de mora em 5% ao mês, como disposto na cláusula 2 (Id. 119248747 – Pág. 2), posto que
sua limitação em 1% ao mês possuem
previsão legal no art. 406 CC
, in
verbis
:

[...]

Afirma o autor ser indevida a cobrança de Tarifa de Cadastro em R$ 500,00, Seguro em R$ 1.575,46, Cesta Serviço em R$ 100,00 e Registro de Contrato em R$ 316,00.

[...]

Com relação ao Registro de Contrato e a Cesta de Serviços, por meio de recurso representativo de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP,
julgado em 28/11/2018
,
restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

[...]

Ou seja, possui a parte consumidora o direito à restituição de tais valores, já que não comprovado pela Casa Bancária que ocorreu a efetiva prestação dos serviços cobrados a título de Cesta Serviço em R$ 100,00 e Registro de Contrato em R$ 316,00
.

No tocante à cobrança de seguro vinculada a contrato bancário
, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça selecionou os recursos sob o Tema 972/STJ e em julgamento realizado aos 12/12/2018 restou sedimentado em dois Recursos Repetitivos a seguinte tese:

[...]

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora [...].

Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, a falta de liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante caracteriza a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio
.

[
...]

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por ANDREY FERREIRA RAFAEL em face de BANCO TOYOTA S/A,
para determinar a redução dos juros moratórios em 1% ao mês, bem como à devolução da cobrança indevida a título de Cesta Serviço em R$ 100,00, Registro de Contrato em R$ 316,00 e Seguro em R$ 1.575,46, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação
.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos
, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

[...]

[
Grifos
nossos
]

Em suas
razões recursais
(ID
.

272124886
)
,

o

Banco
apelante

sustenta as seguintes teses:

Legalidade dos juros moratórios

Legalidade das tarifas
de cestas de serviço e de registro de contrato

Legalidade da contratação do seguro prestamista

O
apelado
, por sua
vez, apresenta contrarrazões
(ID
272124891
)
rebatendo as alegações d
a
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
dos autos de origem (Sentença-35009121), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
272444354.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
ANDREY FERREIRA RAFAEL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível

interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da

1a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
que, na Ação
Ordinária de Revisão Contratual c/c Tutela
Antecipada
proposta
pelo ora apelado,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial

para
determinar a redução dos juros moratórios
, de 5%, para
1% ao mês
;
a
devolução da cobrança indevida a título de Cesta Serviço em R$ 100,00
; da Tarifa de
Registro de Contrato em R$ 316,00 e
do
Seguro
Prestamista
em R$ 1.575,46, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, corrigindo o saldo remanescente, se houver, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação
, além de condenar as partes, pela sucumbência recíproca, ao rateamento das custas processuais e
ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambas.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a estipulação de juros moratórios de 5% ao mês é abusiva, pois excede o limite legal previsto no art. 406 do Código Civil, e deve ser reduzida a 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ.

Ademais,
entendeu ser abusiva a cobrança da “Cesta Serviço” e da “Tarifa de Registro do Contrato”, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme fixado no Tema 958 do STJ, sendo devida a restituição dos respectivos valores.

Ainda, quanto ao seguro prestamista, reputou configurada venda casada, por ausência de liberdade de escolha da seguradora, contrariando o entendimento firmado no Tema 972/STJ, razão pela qual também determinou a devolução do valor correspondente.

Superadas essas considerações iniciais, passo à análise das teses recursais articuladas pelo Banco apelante.

Legalidade dos juros moratórios

O Banco apelante sustenta que
n
ão há ilegalidade ou abusividade na estipulação dos juros moratórios pactuados em 5% ao mês, que devem ser respeitados, conforme liberdade contratual reconhecida pelo Código Civil de 2002.

Cita
julgado do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 953.460/MG,
de Relatoria da Ministra
Nancy Andrighi
, na qual a Corte Superior
admite a liberdade para estipular juros moratórios acima de 1% ao mês, desde que expressamente pactuado
.

Assim, postula pela reforma
da sentença para reconhecer a validade dos juros moratórios pactuados em 5% ao mês.

O apelado, por sua vez,
argumenta que a
sentença
recorrida
deve ser mantida por estar em conformidade com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e com os fatos do caso concreto.

Pois bem
.
Em que pesem suas alegações, não assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque, segundo o Enunciado da
Súmula n.o 379 do Superior Tribunal de Justiça
, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês
.” (Grifo nosso).

É cediço que o
art. 1o da Resolução n. 4.558/2017
do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos
nos termos da legislação em vigor
.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pela instituição financeira,
o
art
28, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.931/2004
, que regulamenta a
Cédula de Crédito Bancário
, não especifica percentual especial ou autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo ou acima da regra geral de 1% ao mês, conforme cita-se:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o .

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

[...]

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

[...]

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com o

art. 406 do Código Civil
;

art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional
e
a supracitada
Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto. Para elucidar a questão, cita-se:

Código Civil

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
[Redação vigente à época da contratação
]

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
. [...]

Ademais, assevera-se que, nos termos dos
artigos 421 e 422 do Código Civil
, que estabelecem a função social do contrato e a boa-fé objetiva como princípios norteadores das relações contratuais, é imprescindível que as cláusulas contratuais, incluindo as que estipulam encargos moratórios, sejam analisadas sob a ótica da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, conforme asseverado na sentença objurgada, foi constada a abusividade dos juros moratórios, uma vez que foram pactuados no percentual de
5
% ao mês, conforme
a cláusula no2 do
contrato juntado no ID
.
119248747
, p. 02, autos de origem,
ou seja, acima do limite legal.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO

ESPECIAL.

DIREITO CIVIL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADON.o
379/STJ. 1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre pactuação dos juros de mora. 2
. A questão relativa à incidência dos juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural. 4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra do inciso I do § 1o do art. 28, da Lei 10.931/04, autorizaria a livre pactuação dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento distinto à mora. 5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no REsp n.o 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ – REsp: 1836519/PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,DJ
04.08.2022)
[Grifo
nosso]

Ressalta-se que esse tem sido o entendimento jurisprudencial
deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios
, conforme cita-se:

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO – MÉRITO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA –
TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 379 DO STJ
– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ)

4. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência à título de tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

5. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

6. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

7. A fixação de juros moratórios em percentual superior ao percentual de 1% (um por cento) ao mês representa um desequilíbrio da relação negocial que onera demasiadamente o consumidor.

8. A Taxa Selic não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

(TJMT, AC 1029298-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 02/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃOEXPRESSA –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO
DEVIDAEM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIADA SÚMULA 379 DO STJ
– SENTENÇAREFORMADAEM PARTE– RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in
casu
. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

(
TJMT, AC
1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO.
LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ENTENDIMENTODO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA 379. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOREGIDA PELA LEI N. 10.931/2004 A QUAL NÃO CONTÉM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER APLICADO LIMITE DE 1% AO MÊS
. JUROS DE 0,49% CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIALDESCABIDA.APELADOTEVE SEUS PEDIDOS
PROCEDENTES.RECURSODESPROVIDO.HONORÁRIOSSUCUMBENCIAISMAJORADOS
.
(TJPR - 19a Câmara Cível - 0039837-67.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDOGRAU RENATAESTORILHOBAGANHA- J. 30.01.2023)

(TJ-PR - APL: 00398376720218160014 Londrina 0039837-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renata
Estorilho
Baganha, Data de Julgamento: 30/01/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Desse modo, há de ser mantida a redução dos juros moratórios para o percentual de 1% ao mês
, conforme estipulado na sentença.

2.
Legalidade das tarifas de cestas de serviço e de registro de contrato

A apelante sustenta que
a
cobrança da “Cesta de Serviços” é lícita, facultativa, expressamente prevista em contrato, e regulada pelo Banco Central.

Alega que a
Resolução BACEN no 3.919/2010 regulamenta a cobrança de pacotes de serviços pelas instituições financeiras.

Argumenta que há
cláusula contratual expressa, com possibilidade de escolha pelo consumidor
e, assim, aduz que não ocorreu
venda casada ou imposição de adesão obrigatória.

Quanto à tarifa de registro de contrato,
sustenta que
é reembolso de despesa e está prevista em lei e no contrato, sendo essencial à constituição da garantia fiduciária.

Ressalta que o a
rt. 490 do Código Civil permite o reembolso de despesas pelo comprador
.

Assevera que o a
rt. 1o do Decreto-Lei no 911/1969
prevê a
necessidade de registro para validade da alienação fiduciária.

Argumenta que a r
esolução CMN no 3.517/2007 autoriza
a
cobrança de despesas como parte do custo efetivo total.

Sustenta que o
Tema 958 do STJ
reconhece a
validade da cobrança desde que haja prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

Cita, ainda, a
Súmula
n.o
566/STJ
, que
permite a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual.

Desse modo, postula pela reforma
a sentença para
se
reconhecer a legalidade da cobrança da Cesta de Serviços no valor de R$ 100,00
e da tarifa de registro no valor de R$ 316,00
.

O apelado, por sua vez,
quanto à tarifa de registro, sustenta a ausência
de especificação contratual e falta de prestação de serviço efetivo
.

Pois bem
.
No
tocante às

denominadas tarifas
de

cesta de serviçosedespesas, os encargos constituíram objeto de análise no
Recurso Especial
1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviçosprestados

porterceiros
, sem a especificação do serviço
aser

efetivamenteprestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidorda

comissãodo

correspondentebancário
,
emcontratos

celebradosa
partir de 25/02/2011, data
deentrada

emvigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
períodoanterior

aessa
resolução,
ressalvadoo

controleda
onerosidadeexcessiva;2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividadeda

cobrançapor
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cadacaso
concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Assim
,

se
corresponder à
estipulação genérica e desacompanhada de comprovação da prestação de serviço correspondente,
resta configurada
sua abusividade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.)

Contudo, no caso dos autos, a instituição financeira não comprovouefetivamente a realização dosserviços, não restando demonstradoque a parte, de fato, tenha solicitado a realização dos serviços
e que estes tenha sido realmente
efetivados
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –
CESTA DE SERVIÇOS E DESPESAS – COBRANÇA GENÉRICA – SEM PROVA DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESTRIÇÃO À SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DEVOLUÇÃO FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Precedentes STJ)

É pacífico o entendimento pela ilegalidade de cobrança de tarifas e cestas de serviço não contratados pelo consumidor

Quando o consumidor é compelido a
adquirir seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre

venda

casada

e abuso na contratação.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro.

Nos casos
de sucumbência recíproca
, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. (Art. 86 do CPC/15).

(
TJMT, AC
1004926-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024)
[grifo nosso]

No que tange
à

tarifas de registro do contrato
,
sem
razão o Banco apelante. Isso porque, conforme tese fixada no
Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça
, a cobrança da
referida tarifa
só seria abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso.

Conforme consta dos autos,
somente em sede de recurso de apelação e no corpo da petição recursal, é que o Banco apelante apresenta comprovação de que
o documento do veículo foi efetivamente registrado no órgão de trânsito
.

Como é cediço, em decorrência da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal sem justa causa
ou força maior
, é vedada a apreciação de novos
documentos probatórios em sede de apelação
, com fulcro no
art.
435 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5
o .

Nesse sentido, cito ementa
s
de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

(
TJMT, AC
1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO OCORRÊNCIA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2.
Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.
(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
”
(TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

3. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos o valor arbitrado na sentença, posto que atendem ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

(TJMT - 1023897-53.2020.8.11.0003, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/08/2023, Data de Publicação: 17/08/2023)

Assim, não assiste razão ao Banco apelante.

3.
Legalidade da contratação do seguro prestamista

A apelante sustenta que
o
seguro foi contratado expressamente, por livre iniciativa do consumidor, em instrumento apartado, inexistindo venda casada.

Aduz que a contratação foi, inclusive, em instrumento separado da Cédula de Crédito Bancário
.

Cita c
láusula contratual que destaca a contratação facultativa do seguro.

Desse modo, postula pela r
eforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança do seguro no valor de R$ 1.575,46.

O apelado, por sua vez,
alega que o
seguro foi imposto sem possibilidade de escolha da seguradora, caracterizando venda casada.

Pois bem
.
Quanto ao seguro prestamista, assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a contratação do seguro ocorreu por meio de uma "Proposta de Adesão ", separada do contrato
principal
.

O contrato do seguro também menciona expressamente a possibilidade de cancelamento a qualquer momento, sendo devidamente assinado pelo
apelado
e firmada com terceiro
e não com a própria instituição apelante
(ID
272124867
).

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.o 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa
s
de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES STJ –ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ)

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

(
TJMT, AC
1007121-22.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(
TJMT, AC
1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Desse modo,
nesse ponto, assiste razão à apelante.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para afastar a condenação da apelante
à devolução do montante de
R$ 1.575,46
concernente ao Seguro Prestamista.

Por fim, e
m razão da
significativa alteração da sucumbência recíproca quanto aos pedidos da exordial,
redistribuo o ônus sucumbencial
para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados
na proporção de
rateio de

6
0% para a
parte autora, ora apelada, e
4
0% para a ré, ora apelante,
nos termos dos
arts
. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025